Tribunal: STJ
Processo: 5103087-37.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824042 - SC (2024
/0467988-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : REDE DE POSTOS NORTE LTDA
OUTRO NOME
: AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
SHAANA DAIANY MUEHLBAUER - SC032727
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49531001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d9e20c1-e4ff-4b83-9d7b-2270470bf54d

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d9e20c1-e4ff-4b83-9d7b-2270470bf54d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824042 - SC (2024
/0467988-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : REDE DE POSTOS NORTE LTDA
OUTRO NOME
: AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
SHAANA DAIANY MUEHLBAUER - SC032727
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo
sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48436335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:08
Código de Controle do Documento: 29d7a792-8d56-484f-be57-b27e5d6039a2

O embargante afirma a existência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Nos termos do que dispõe o
artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou que o recorrente não
logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial feita somente em sede de agravo interno não deve ser
considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas irresignação da parte quanto ao
mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:08
Código de Controle do Documento: 29d7a792-8d56-484f-be57-b27e5d6039a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.824.042 / SC
Número Registro: 2024/0467988-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51030873720218240023
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REDE DE POSTOS NORTE LTDA
OUTRO NOME : AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
SHAANA DAIANY MUEHLBAUER - SC032727
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REDE DE POSTOS NORTE LTDA
OUTRO NOME : AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
SHAANA DAIANY MUEHLBAUER - SC032727
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49465909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 28ef40ee-7314-4ecf-b453-cb1349770a72

PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 28ef40ee-7314-4ecf-b453-cb1349770a72